Tribunal: TJPA
Processo: 0807166-83.2023.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3401 - Constrangimento ilegal
Data de julgamento: 2023-07-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0807166-83.2023.8.14.0000

PACIENTE: DARLONY VIANA PEREIRA

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA DA COMARCA DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR. CRIMES DO ARTIGO 16, §1º, INCISO IV DA LEI 10.826/2003. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA. ALEGADA FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA DO DECRETO PRISIONAL. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS PARA A PRISÃO PREVENTIVA. PLEITO DE SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO POR MEDIDAS CAUTELARES DO ART.319 DO CPP. IMPROCEDÊNCIA. SEGREGAÇÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA NO ART.312 DO CPP. CUSTÓDIA NECESSÁRIA PARA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. RISCO EVIDENTE DE REITERAÇÃO DELITIVA. INEFICÁCIA DA APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. IRRELEVÂNCIA DAS CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. APLICAÇÃO DA SÚMULA 08/TJPA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA. UNANIMIDADE.

1.
Consta dos autos que o paciente foi preso em flagrante em poder de uma arma de fogo tipo pistola calibre 380, marca Taurus, cor preta, com numeração de identificação raspada, mais 12 munições e teve sua custódia convertida em preventiva, tendo sido denunciado como incurso nas sanções punitivas do art. 16, parágrafo 1º, inciso IV, da Lei nº 10.826/2003;

2
.
In casu
, ao decretar a preventiva,
o Juízo
a quo

demonstrou a existência de indícios de autoria e materialidade delitiva,
além da
presença dos requisitos do art. 312 do CPP, a fim de garantir a ordem pública;

3
.

Cumpre observar que o custodiado ostenta certidão Judicial Criminal positiva, registrando além de 1 condenação pelo crime de homicídio tentado, com trânsito em julgado, diversos processos em andamento, todos na jurisdição de Conceição do Araguai, restando claro que usa o crime como meio de vida;

4.
A prisão cautelar encontra-se devidamente motivada, sobretudo, diante do evidente risco de reiteração delitiva, dado o histórico de crimes, havendo condenação anterior, com trânsito em Julgado. Restou evidenciada a periculosidade social do coacto, não respeitando as autoridades e as leis existentes, demonstrando a necessidade de se garantir a Ordem Pública, em razão dos maus antecedentes e da possibilidade latente de reiteração delitiva. Precedentes;

5.
Aplicação do princípio da confiança no juiz da causa, que está em melhor condição de avaliar se a segregação cautelar do paciente se revela necessária;

6.
Eventuais condições pessoais favoráveis do paciente que não se sobrepõem aos requisitos do art. 312 nos termos da Súmula nº 08 deste Tribunal;

7.
Mostram-se insuficientes a aplicação das medidas cautelares alternativas ao cárcere, previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal.

8.
Ordem conhecida e denegada;

9.
Decisão unânime.

A C O R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Seção de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer o
writ
e denegar a ordem, tudo na conformidade do voto do relator.

Belém. (PA), 13 de julho de 2023.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

RELATÓRIO

Trata-se de Habeas Corpus com pedido de liminar, impetrado em favor de DARLONY VIANA PEREIRA, denunciado pela suposta prática do crime tipificado no artigo 16, parágrafo 1º, inciso IV, da Lei nº 10.826/2003, apontando como autoridade coatora o Juízo da Comarca de Conceição do Araguaia.

Aduz o impetrante que o paciente foi preso em flagrante no dia 26/04/2023, pela prática do crime de porte ilegal de arma de fogo de uso restrito, e teve a custódia convertida em preventiva na audiência de custódia em 27/03/2023.

Afirma que o paciente está sofrendo constrangimento ilegal em seu status libertatis, face os seguintes motivos: a) ausência dos requisitos necessários da prisão cautelar e de fundamentação idônea do decreto preventivo e da decisão que indeferiu o pedido de sua revogação; b) suficiência das medidas cautelares diversas da prisão; c) presença de qualidades pessoais favoráveis. Requer, por fim, a concessão da Ordem para revogar a prisão preventiva do coacto e, subsidiariamente, a aplicação de medidas cautelares do art.319 do CPP. Em sua manifestação, a Douta Procuradoria se pronunciou pelo conhecimento e denegação da ordem.

É o relatório.

VOTO

Depreende-se das informações da autoridade coatora que no dia 26/03/2023, na Cidade de Conceição do Araguai, a guarnição da PM/PA estava em patrulhamento quando foram abordados por um cidadão que não quis se identificar, tendo informado que avistou um indivíduo com camiseta verde na beira do rio com um volume na cintura, sendo identificado posteriormente como o ora paciente. Diante disto, foram feitas buscas na região, tendo assim, avistado um indivíduo com as mesmas características no Pátio do Hotel Dallas. Momento este que ao avistar os policiais, o indivíduo, tentou fugir e se livrar da arma de fogo que estava portando, sendo que a guarnição avistou o momento em que o paciente jogou a arma no chão, quando na ocasião da abordagem, foi perguntado se ele possuía o porte da arma, e ele respondeu negativamente. Ademais, a arma de fogo foi apreendida e estava com a numeração de identificação raspada.

O coacto foi preso em flagrante e teve sua custódia convertida em preventiva, durante a audiência de custódia em 27/03/2023. A denúncia foi oferecida e devidamente recebida. A audiência de instrução e julgamento foi designada para o dia 27/06/2023.

Eis o resumo dos fatos.

Suscita o impetrante a concessão da presente ordem de Habeas Corpus em favor do paciente, no sentido de reaver sua liberdade, substituindo-se a constrição cautelar por medidas cautelares diversas da prisão.

Compulsando os autos, não vislumbro o alegado constrangimento ilegal na decretação da segregação cautelar do paciente, em virtude da patente constatação da presença dos requisitos do art. 312 do CPP e da fundamentação idônea apresentada.

Antes de analisar a presença de tais requisitos, cabe realizar um aparato doutrinário acerca da prisão cautelar.

Sobre a prisão preventiva, Renato Brasileiro de Lima em sua obra Manual de Processo Penal: volume único – 4. Ed. ver., ampl. e atual. – Salvador: Ed. JusPodivm, 2016, p. 930, conceitua:

“Cuida-se de espécie de prisão cautelar decretada pela autoridade judiciária competente, mediante representação da autoridade policial ou requerimento do Ministério Público, do querelante ou do assistente, em qualquer fase das investigações ou do processo criminal (nesta hipótese, também pode ser decretada de ofício pelo magistrado), sempre que estiverem preenchidos os requisitos legais (CPP, art. 313) e ocorrerem os motivos autorizadores listados no art.312 do CPP, e desde que se revelem inadequadas ou insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão (CPP, art. 319).

Tal dispositivo assim repousa na atual Carta Magna vigente:

Art. 93. Lei complementar, de iniciativa do Supremo Tribunal Federal, disporá sobre o Estatuto da Magistratura, observados os seguintes princípios:

[...]

IX Todos os julgamentos dos órgãos do Poder Judiciário serão públicos, e fundamentadas todas as decisões, sob pena de nulidade, podendo a lei limitar a presença, em determinados atos, às próprias partes e a seus advogados, ou somente a estes, em casos nos quais a preservação do direito à intimidade do interessado no sigilo não prejudique o interesse público à informação;

Assim, toda decisão deve ser suficientemente fundamentada, ofertando às partes a oportunidade de conceber os motivos daquele ato decisório, para que possa ser interposto eventual recurso.

Esta fundamentação deverá apontar às partes e aos demais interessados os motivos pelos quais o julgador se convenceu para colimar determinada conclusão.

In casu
, o Juízo discorreu sobre a legislação pertinente e a subsumiu ao caso concreto, demonstrando, além de presentes indícios de autoria e materialidade delitiva, a evidente presença do requisito do art. 312 do CPP da garantia da ordem pública.

Conforme fundamentado pelo Juízo, a ordem pública está sendo preservada com a manutenção da prisão preventiva do paciente.

Segundo o Juízo, foi apreendido em poder do paciente uma arma de fogo tipo pistola calibre 380, marca Taurus, cor preta, com numeração de identificação raspada, mais 12 munições.

Vale transcrever parte que interessa do decisum, in verbis:

“É
necessário se observar o periculum libertatis, o Ministério público quanto a autoridade policial, destacaram nestes autos que o custodiado, senhor DARLONY já fora alvo de diversos procedimentos ainda pendentes ou não de análise no Juízo penal, conforme consta da certidão de antecedentes criminais apontando eventual descompromisso do custodiado com a legislação penal. Assim, observo que incide contradição no comportamento com o comando do artigo 312 do CPP dada a necessidade de observância da maior de acautelar a sociedade em relação ao descompromisso com a legislação penal e processual penal em diversas oportunidades. Além disso, o Ministério Público também requereu que, além da garantia de ordem pública já preenchida, também na necessidade da instrução processual penal bem como garantia de aplicação da lei penal, o que eu observo também incidem na hipótese para fins de se acautelar tais requisitos visando a instrução desse processo, então também preenchidos os requisitos do artigo 312 e com isso o requisito do periculum libertatis.
”

Cumpre observar que o custodiado ostenta certidão Judicial Criminal positiva, registrando além de 1 condenação pelo crime de homicídio tentado, diversos processos em andamento, todos na jurisdição de Conceição do Araguai, restando evidente que usa o crime como meio de vida.

Conclui-se, portanto, que a prisão se justifica ante o evidente risco de reiteração delitiva, dado o seu histórico de crimes, havendo inclusive, condenação anterior, com trânsito em Julgado. Dessa forma, percebe-se a periculosidade social do coacto, não respeitando as autoridades e as leis existentes, demonstrando a necessidade de garantir a Ordem Pública, em razão de seus maus antecedentes e da possibilidade latente de reiteração delitiva.

Destarte, ante a patente presença do requisito da garantia da ordem pública e da aplicação da Lei Penal, insuficientes e inoperantes quaisquer das medidas cautelares diversas da prisão na espécie.

Nesse sentido:

EMENTA: HABEAS CORPUS. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA. REVOGAÇÃO. INVIABILIDADE. DECISÃO FUNDAMENTADA. GRAVIDADE DOS FATOS. HISTÓRICO CRIMINAL. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. ACAUTELAMENTO DA ORDEM PÚBLICA. NECESSIDADE. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO. ORDEM DENEGADA
. - O decreto de prisão encontra-se satisfatoriamente fundamentado quando o Julgador aponta dados concretos extraídos dos autos que indicam o risco que a liberdade do paciente representa à ordem pública, mormente diante da possibilidade real de reiteração delitiva - A existência de condições pessoais favoráveis não garante, por si só, direito subjetivo à liberdade provisória.

(TJ-MG - HC: 10000181147802000 MG, Relator: Renato Martins Jacob, Data de Julgamento: 22/11/2018, Data de Publicação: 03/12/2018)

Ressalte-se, ainda, a dogmática do princípio da confiança no juiz da causa, o qual estabelece que o juiz condutor do feito está em melhor condição de avaliar se a segregação social do paciente se revela necessária.

Sobre a matéria, trago a conhecimento julgado desta Egrégia Seção:

HABEAS CORPUS – PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO DEMONSTRADO – PROCESSO SEGUE CURSO EM TEMPO PROPORCIONAL E RAZOÁVEL – ORDEM CONHECIDA E DENEGADA
. 1 – DA ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO: Não assiste razão à argumentação expendida pelos impetrantes tocante ao prazo excessivo para a formação da culpa, uma vez que é cediço que a contagem dos prazos processuais para fins de verificação da duração do curso processual não se perfila de modo aritmético, devendo, pois, serem consideradas as peculiaridades de cada caso. Esta plasticidade dos prazos processuais, é dada ante o reconhecimento de que cada processo possui uma série de características que os tornam únicos, caracteres estes aptos a tornarem mais elásticos os prazos pré-determinados no CPP, repise-se. No caso em si, pelo que consta dos presentes autos, sobretudo das informações prestadas pelo Juízo a quo, vislumbra-se que o feito está tendo o seu regular andamento, havendo que se aplicar o princípio da razoabilidade, por se tratar de feito complexo, com 05 (cinco) réus, sendo apurados 02 (dois) crimes – porte ilegal de arma de fogo de uso restrito e associação criminosa, sendo que no momento da prisão em flagrante delito foram encontradas 02 (duas) pistolas carregadas, pronta para uso, ambas com numeração raspada, e na carroceria do automóvel em que estavam os pacientes, e outros três corréus, foi encontrada a quantia de R$ 216.762,00 (duzentos e dezesseis mil e setecentos e sessenta e dois reais), além de carregadores de armas e mais munições. Insta ainda salientar que no feito houveram reiterados pedidos de revogação da prisão preventiva por parte dos pacientes, declínio e posterior conflito de competência, recaindo por fim a competência à Vara de Combate ao Crime Organizado da Capital/PA. Cabe ainda aqui ser ressaltado que o feito de origem do presente writ (0013146-90.2018.8.14.0009), guarda conexão com o feito de número 0001185-50.2019.8.14.0064, o qual apura um assalto à agência do Banpará da Cidade de Vizeu/PA, tendo neste último processo 11 (onze) réus, dentre estes os pacientes. Em pesquisa ao Sítio deste E. Tribunal de Justiça, verificou-se ainda que o Juízo a quo (Vara de Combate ao Crime Organizado da Capital/PA) recebeu o aditamento à denúncia e ratificou os atos já praticados pelo Juízo de Bragança/PA, encontrando-se o feito na fase de resposta à acusação, logo, superada qualquer alegação de excesso de prazo por morosidade da Justiça. Diante disso, não se vislumbra qualquer inércia do Estado-Juiz na vertente, posto que o mesmo vem impulsionando o feito da maneira mais diligente possível. Precedentes do STJ. 2 –
ORDEM CONHECIDA e DENEGADA.

EMENTA: HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO – PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO – ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 312 DO CPP, AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO E DE CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS DO PACIENTE, BEM COMO PLEITO DE APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO E CONCESSÃO DE PRISÃO DOMICILIAR – PRELIMINAR MINISTERIAL DE NÃO CONHECIMENTO RECHAÇADA – NÃO CONSTATAÇÃO DE ALEGAÇÃO QUE REVOLVA MATÉRIA FÁTICO PROBATÓRIA – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO DEMONSTRADO – DECISÃO SUFICIENTEMENTE FUNDAMENTADA – PRESENÇA DO REQUISITO DA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – INSUFICIÊNCIA E INADEQUAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO – PRINCÍPIO DA CONFIANÇA NO JUIZ DA CAUSA – DESCABIMENTO DE PRISÃO DOMICILIAR – NÃO COMPROVAÇÃO – CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS QUE NÃO SE SOBREPÕEM AOS REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA NOS TERMOS DA SÚMULA Nº 08 DESTE TRIBUNAL – ORDEM CONHECIDA E DENEGADA – UNANIMIDADE
.1. Paciente denunciando como incurso nas sanções punitivas do art. 14 da Lei nº 10.826/2003.2. Alegação de ausência dos requisitos do art. 312 do CPP, ausência de fundamentação e presença de condições pessoais favoráveis do paciente, bem como pleito de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão e concessão de prisão domiciliar.3. De início, levanta a Douta Procuradoria de Justiça a preliminar de não conhecimento parcial da presente ordem, sob alegação de impossibilidade de dilação probatória. Com efeito, entende-se que a referida preliminar não merece o devido acolhimento, pois, da acurada leitura da exordial confeccionada pela impetrante, não se vislumbra a ventilação de quaisquer teses que revolvam matéria fático-probante, sejam de negativa de autoria, sejam de não constituição da suposta conduta como crime. Objurga-se, substancialmente, a impetrante, contra a legalidade da constrição cautelar do paciente. Por isso, rechaça-se esta preliminar.4. Constrangimento ilegal não evidenciado em decorrência da constatação do requisito da garantia da ordem pública do art. 312 do CPP para justificar a prisão preventiva do paciente. Nos termos da decisão constritora, bem como das informações prestadas, o paciente se encontrava em um veículo coletivo portando arma calibre 32, municiada com seis munições, com número de série marcado e numeração não aparente. Vê-se, sem maiores divagações, que a ordem pública restou severamente abalada em razão do paciente estar portando uma arma municiada em um veículo coletivo, expondo a perigo a todos que ali se encontravam. Portanto, constata-se que o decreto constritor está devidamente arrimado em termos legais, sobretudo à patente periculum libertatis da garantia da ordem pública. Deste modo, corrobora este Relator com a manutenção da medida extrema do paciente, não sendo outra medida socialmente recomendável ao mesmo, nem mesmo quaisquer medidas cautelares diversas da prisão do art. 319 do CPP.5. Aplicação do princípio da confiança no juiz da causa, que está em melhor condição de avaliar se a segregação cautelar do paciente se revela necessária.6. No que tange ao pedido de substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar, nos termos do art. 318, III e V, do CPP, tenho que a mesma se revela descabida, a um, pelo fato da impetrante não ter fundamentado e discorrido devidamente sobre o mesmo, e dois, pela sua completa falta de comprovação. 7. Condições pessoais favoráveis do paciente que não se sobrepõem aos requisitos do art. 312 nos termos da Súmula nº 08 deste Tribunal.
ORDEM CONHECIDA E DENEGADA
. UNANIMIDADE DOS VOTOS.

Por derradeiro, cumpre destacar o teor da Súmula nº 08 deste Tribunal, a qual estabelece que
“as qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de habeas corpus, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva”
,
logo, eventuais condições pessoais favoráveis do paciente não são aptas a afastar os requisitos da prisão preventiva na vertente. Visto que há grande possibilidade de reiteração delitiva dado o seu histórico de antecedentes criminais, de modo que resta claro o dever de assegurar a Ordem Pública.

Ante o exposto, pelos fundamentos declinados
, CONHEÇO
e
DENEGO
a presente ordem de habeas corpus.

Belém, 11 de julho de 2023.

Des. Rômulo José Ferreira Nunes

Relator

Belém, 14/07/2023